Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-13.2008.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-13.2008.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCEU ANTONIO HANAUER (VÍTIMA), FABIO JUNIOR HANAUER - CPF: 017.517.101-73 (VÍTIMA), LEVI DE OLIVEIRA - CPF: 029.763.871-84 (VÍTIMA), RAFAEL HANAUER - CPF: 028.587.221-45 (VÍTIMA), DOUGLAS HANAUER - CPF: 039.996.801-64 (VÍTIMA), ROGERIO XIMENES JALES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON CASTANHO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AGUIAR SANTOS - CPF: 056.813.376-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
CONFIRMADO

POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO

DO
APELANTE

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do
s termos de
reconhecimento
fotográfico
porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear a condenação

do
apelante
,

vez que
fo
i
condenado
,
também, por
ter sido preso
em poder
do veículo
roubado
utilizado

na
fuga do assalto.

2.
É i
nviável a absolvição do apelante
pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas
que
quatro
indivíduos

o
praticaram

em
concurso de agentes
,
estando
, pois,
sua
negativa
de autoria sem
respaldo

n
as provas
produzidas
na instrução processual
.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Rogério Ximenes Jales
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001288-13.2008.8.11.0101 (código 50316)
, conden
ando-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, § 2º,

I
(emprego de arma
de fogo – redação anterior à Lei n. 13.654/18),
II (concurso de agentes)
e
V (restrição da liberdade das vítimas), do Código Penal,
à

pena
de
6 (seis) anos
de reclusão
, no regime inicial semiaberto,
e
ao
pagamento de
126
(
cento e
vinte
e seis
) dias-multa
,
estabelecido
o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Além disso,
no mesmo édito judicial,
ele
foi absolvido
da prática dos crimes previstos nos
arts
. 148,
caput
e 288, parágrafo único, do Código Penal
e do delito previsto no art. 1º, da Lei n. 2.254/54, ante a ocorrência da prescrição.

O
apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
102408974
,
s
uscitou preliminar de nulidade do seu reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas na fase extrajudicial
.

E
, no mérito, almeja
a
sua absolvição diante da ausência de provas suficientes para justificar a condenação, nos termos do
art.

386,
V
II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que
estão
no ID
102408979
, requer o desprovimento do recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer
que se vê no ID 107582965
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
102375479
, narra os fatos da seguinte forma:

1° Fato:

"Consta

no

incluso

inquérito

policial
q
ue

os

denunciado
s
Jefferson

Castanho
d
e Lima
,
Rogério

Ximene
s
Jales

e
Antonio
A
guiar
S
antos,

juntamen
te c
om

os

adolescente
s
F
ernando

M
agdiel
d
a

Silva

(nascido
a
os

07.09.1991)
e
Welso
n
Ferreira
d
e

Aguia
r
(nascido
a
os

05.03.1991),

associaram-se
de
forma

est
á
vel,
c
om

o

firme

prop
ó
sito
d
e

praticar

roubos

na regi
ã
o de Sinop-MT.

A quadri
l
ha
possuía
uma resid
ê
ncia

situada

no Bairro

Alto da

Glori
a
,
m
unic
í
pio
d
e

Sinop-MT,

que

era

uti
l
izad
o c
omo

base

para

as

opera
çõ
es criminosas,

inclusive neste local depositavam

e

comercializavam

os objetos

provenientes

dos crimes.

Jefferson

Castanho
d
e Lima

era respons
á
ve
l
pela
venda

dos

objetos
p
roveniente
s d
os

crimes,
b
em

como

pela

divis
ã
o

dos
l
ucros.

A

resid
ê
ncia,
se
de

da

quadri
lha, lo
ca
l
izava-s
e
a
a
proximadamente

15

(quinze)
quilômetros
do
centro
d
o

munic
í
pi
o de
Sinop
,
justamente
pa
ra

dificultar

o traba
l
ho

policia
l
."

2° Fato:

“Restou
a
purado
q
ue

o denunciad
o
A
nton
io
Aguiar Santos
,
p
or

residir
n
o

munic
í
pio
d
e

Uni
ã
o

do

Su
l
-MT,
c
onhecia

as

atividade
s
rotineiras

da v
í
tima

Dirceu

Antonio

H
anauer
,
p
ropriet
á
rio
do
supermercado

"Catarinense
”
,
e de
sua

fam
í
lia
, in
dicando
o
local,
b
em

com
o
o
momento

ideal
p
ara

o

in
í
cio

da

a
çã
o

planejad
a
pela

quadrilha.

Os denunciados
, b
em

como
o
s adolescente
s
,
de
posse

das
informações fornecidas por
Antonio
, r
euniram-
se n
o

dia

07

de

outubro

d
e

2008,

e dirigiram-se

a cidade

de Uni
ã
o

do Su
l
.

O

denunciad
o
Rog
é
rio

e o ado
l
escente
F
ernando

d
es
l
ocaram-se

com

a

motocicleta
de
Rogeri
o
,
m
arca

Honda,
m
odelo
C
BX

250

Twister,

placa JZM 0946. Enquanto isso, Jefferson e Welson deslocaram-se com a

motocicleta

marca Honda, modelo XR 250 Tornado, placa JZK 3633,

emprestada
p
or

Jefferson

de

um

amigo

conhecido
p
or

Ronaldo

Rocha.

Chegando

a
cidade por volta das 18 horas do mesmo

dia
,
foram

recepcionados por
Antonio
, que forneceu as informa
çõ
es

complementare
s, b
em

como

os

levou

a resid
ê
ncia
d
a

v
í
tima,
in
dicando

o

hor
á
rio

em que todos

da fam
í
lia

j
á
estariam

na resid
ê
ncia.

Por volta das 22h15min, Fernando e Jefferson, ambos armados

com revolveres

calibre

nominal

38, bateram

palmas

em frente

a
resid
ê
ncia

indicada,

momento

em

que

foram

atendidos

pela

v
í
tima

Levi

de Oliveira,

que

prontamente
f
oi rendido

sob

a mira

das

armas,

foi amea
ç
ado
e
agredido

fisicamente, tendo

as agress
õ
es

perdurado

toda

a execu
çã
o

do

crime,
l
evando

cerca

de

tr
ê
s

‘coronhadas
’
,
a
s

quais

produziram

as les
õ
es

descritas

no exame

de corpo

de delito

de f
l
s. 82/84.

Por sua vez, Welson e Rogerio, ambos também armados, o

primeiro

com uma pistola

calibre

nominal

380, e o segundo

com um

rev
ó
lver calibre nominal

38, adentraram

a resid
ê
ncia

pela porta dos

fundos.

Logo em seguida, com as armas, renderam a v
ít
ima Dirceu

Antonio

Hanauer

e seus

tr
ê
s

filhos,

Fabio

Junior

Hanauer
,

Rafael

Hanauer

e Douglas

Hanauer
,

e sob intensas

amea
ç
as

os colocaram

na sala da

casa.

A
vítima
Dirceu, na tentativa

de esbo
ç
ar uma rea
ção
, foi

violentamente
a
gredido

com

uma

‘coronhada'
p
elo

adolescent
e
Welson,

produzindo

as les
õ
es

descritas

no laudo

de corpo

de delito

de fls. 86
/
88.

Da resid
ê
ncia

os denunciados
subtraíram vários
objetos,

sendo

estes:

um

(01) aparelho
celula
r

marca

Motorol
a
,
m
odelo

W375;

um

(01)

rel
ó
gio

de

pulso

marca

Diesel;

duzentas (200)

gramas

de

ouro

em

joias;

um (01)
vídeo
game Play
Station
.

I
nsatisfeitos

com o resultado

do roubo,
o denunciados

Jefferson e Rogerio,

sob amea
ç
a

de arma

de fogo, privaram

a liberdade

da
vítima

Fabio, obrigando-o

a acompanha-
l
os

ao estabelecimento

comercial

denominado

‘Supermercado

Catarinense', localizado

na Avenida Curitiba

s
/
n.,

Centro

do

município
d
e

Uni
ã
o

do

Su
l-
MT,

pr
ó
ximo
a
o

Campo

de

Futebo
l
,

de propriedade

da v
í
tima

Dirceu.

Sem

serem

notados

pelo

vigilante,
o
brigaram

Fabio a
a
brir

o cofre

do
estabelecimento
e
de
l
á subtraíram a
quantia
d
e

R$6.000,0
0
(seis

mil

reais).

Enquanto Jefferson e Rogerio subtraiam o
estabelecimento
comercial,
o
s

adolescente
s
Welson

e Fernando,

s
ob

intensa
s a
mea
ç
as,

trancaram

as v
í
timas

Dirceu
,
Levi, Rafael

e Douglas

no banheiro
d
a

resid
ê
ncia

e novamente

as agrediram

com

coronhadas

as
vítimas
Levi

e

Dirceu."

3° Fato

"De posse da quantia
subtraída
,

os denunciados

Jefferson

e

Rogerio

retornaram

a
resid
ê
ncia,
m
antendo

a v
í
tima

F
á
bio

sob

a

mira

das

armas.

Ato

contínuo
,
os denunciados
e
os adolescente
s
o
brigaram

a

v
í
tima

Fabio

a

embarcar
n
o

ve
í
cu
l
o
m
arca

FIAT,
m
ode
l
o
S
trada

Fire

Flex,

p
l
aca

KAE

6494,
c
or

branca,
d
e

propriedad
e da
v
í
tima

Dirceu
, e
,
após
o

embarque
, os
ado
l
escentes
W
elson

e Fernando,
d
e

posse
d
o ve
í
cu
l
o,

empreendera
m
fuga

em

dire çã o ao munic í pio d e

Santa

Carmem
-MT,

mantendo a v
í
tima privada de sua
l
iberdade.

Após
percorrerem

aproximadamente
o
ito quil
ô
met
r
os
,
deixaram

Fabio

a margem

da Rodovia,

em
l
ugar

ermo.

Jefferson

e Rogerio
empreenderam
fu
ga

pe
l
a

mesma

Rodovia,

contudo
,
cada

um

conduzi
a um
a

das

motocicletas
utilizadas p
ara

des
l
ocarem
a
t
é o
munic
í
pio
d
e

Uni
ã
o

do

Sul

e

praticarem

os

de
l
itos."

4° Fato

“Os infratores Welson e Fernando conduzira
m
o ve
í
culo roubado,

juntamente com os bens, pela rodovia que
l
iga o munic
í
pio de Santa

Carmem
-
MT
a
Uni
ã
o do Su
l-
MT, passaram pelo mun
í
cipio de Santa

Carmem-MT e dirigiram-se pela Rodovia MT 140
até

o
munic
í
pio de

Sinop- MT.

No dia 08.10.2008. reunidos na resid
ê
ncia da quadrilha, foi

efetuada a divis
ã
o de alguns dos bens roubados. Jefferson era
o
respons
á
vel pela venda dos objetos
subtraídos
.

A
Polícia
Civil, por meio

de
denúncia
an
ô
nima, passou

a investigar

a resid
ê
ncia comum dos denunciados e adolescentes, constatando que o

ve
í
culo
subtraído

encontrava-se
na garagem,
porém
, com a
placa
trocada.

Ante ta
l
constata
çã
o, a
Polícia
instalou
um
forte esquema de

investiga
çã
o,

montando

campana na resid
ê
ncia

durante toda a semana,

sendo que, no dia 14.10.2008, isto é, passado cerca de uma semana da

consuma
çã
o do delito, por volta das 16 horas, Welson chegou
a

resid
ê
ncia,

m
o
mento

em que

foi abordado

pelos

policiais

e confessou

sua

co-autoria
nos delitos.

Por
v
olta das 16h30min do mesmo dia, Rogerio chegou
a

resid
ê
ncia

se
de
d
a

quadrilha
, con
duzindo
motocicleta
marca
H
onda,
modelo

CBX

250

Twister,
p
laca

JZM

0946,
ut
ilizada
n
o

roubo
,
sendo

que,

de

imedi
ato, foi preso pela Polícia, confessando sua participação na execução dos crimes.

Em seguida, Jeferson foi preso em sua resid
ê
ncia, localizada na

Rua das
Araribas
, n. 58, Jardim das Palmeiras, Sinop
-
MT, momento

em

que também

confessou

sua participa
çã
o

na execu
çã
o

dos crimes, tendo,

inclusive,

apresentado

a chave do autom
ó
vel

subtra
í
do,

uma

vez que

tinha a tarefa de vend
ê
-lo.

O adolescente

Fernando, por sua vez, foi abordado pela
Polícia
Civil precisamente na Rua 04, Bairro Boa
Esperança
, também no
município
de Sinop
-
MT, confessando

o roubo e apontando

ainda a
l
ocaliza
çã
o de uma das armas do crime, cuja apreens
ã
o se encontra
l
avrada

nos

auto

de fls. 20, bem como

o exame pericial

que comprova

sua

efici
ê
ncia,
à
s fls. 89.”

5° Fa
t
o

"Os denunciados

influ
í
ram para que os adolescentes com eles

praticassem

as infra
çõ
es

penais

acima descritas, corrompendo,

assim, a

forma
ção d
e uma

boa moral, bem

como

a personalidade

dos menores.
”
[...]
Destaques no original

A primeira tese sustentada
pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

seu
reconhecimento

fotográfico
realizado pela
s

vítima
s

Douglas
Hanauer
, Levi de Oliveira e Dirceu
Antonio

Hanauer

(ID 102375486
,
p. 1/3)
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento
do recorrente
pel
os ofendidos
depende do cotejo
não somente
desses dados probatórios
como também dos
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal pontoe vol
tando
ao exame do caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
102375480
,
p.
4/5
);
auto
de apreensão (ID
102375482
,
p.
6/7
);
auto de avaliação (ID 102375490, p. 2); termo de reconhecimento de objeto (ID 102375490, p. 3); auto de entrega (ID 102375490, p. 5);
autos de exame de corpo de delito (ID 102375492, p. 2/3 e 7/8);

bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. Isso porque
,

conquanto
ele
tenha, em juízo, alterado substancialmente
as
declarações prestadas na fase inquisitiva –
quando
confessou a
sua
participação no delito em questão –
ressai destes autos que há
outros
elementos
probantes
que demonstram
que ele

particip
ou

da
empreitada criminosa
em apuração
.

Com efeito,
Rafael
Hanauer
,

ao

ser

ouvida

em

ju
í
zo
na condição de vítima
, relatou

que

estava

em

casa

junto

com

seus

irm
ãos
,

seu

pai e um
funcionário, q
uando
q
uatro

ho
m
ens
a
rmados

entraram,
a
nunciaram
o
assalto

e renderam

todos

que

l
á
se

encontravam,

em seguida,
l
evaram seu irm
ão
F
á
bio até
o

s
upermercado
da família
,
de
onde
subtraíram
uma quantia

em dinheiro e

joias.

A
demais,
a
pesar de não ter sido ouvido em juízo em razão do seu falecimento,
é
importante trazer
para
serem cotejadas
as declarações da vítima Dirceu
Antonio

Hanauer
, que diante da autoridade policial,
relatou
que, na data dos fatos, dois indivíduos armados o acordaram e anunciaram o assalto
, durante o qual
sofreu diversas lesões físicas nas regiões torácica e escapular – comprovadas pelo auto de exame de corpo de delito (ID 102375492
,
p. 7/8)
. Dirceu
Antonio
disse, ainda,
que, após todos na casa terem sido rendidos, os assaltantes os trancaram no banheiro e os deixaram sob vigilância de dois dos criminosos. Ato continuo, os outros dois
meliantes
foram para o supermercado levando seu filho Fabio, e
de
lá subtra
íram
joias e dinheiro
; declarando, p
or fim,
o ofendido,
que
,
no dia em que foi
à

D
elegacia Regional de Sinop,
fez o
reconhecimento dos integrantes do assalto e dos objetos apreendidos,
in
verbis
:

[...]

QUE

recorda-se que foi no dia
0
7/
10
/2008,

por
v
olta

das 22:15 horas,

quando encontrava
-
se

em seu quarto dormindo foi acordado por dois indiv
í
duos armados de

revolveres, aparentando

ser calibre 38; QUE

gritavam "acorda, acorda, que é ass
a
lto", ordenando

que ficasse quieto e calmo, todavia, assim que despertou

foi agredido com uma coronhada

na

nuca; QUE foi
l
evado para a sala onde j
á
estavam rendidos seus filhos e o funcion
á
rio
d
e nome

Levi;

QUE

assim

que se

juntou ao grupo viu quando

um dos meliantes

deu uma

coronhada

em Levi,

acertando
-
o na cabe
ç
a e em seguida no rosto, ficando sentado no sof
á
estonteado com a violenta

agress
ã
o

e perdendo

muito

sangue

pelo

ferimento;

QUE

foram

todos para

o banheiro.
O
nde

ficaram

sob

vigil
â
ncia

de dois
ladrões
.
S
endo

que

outros

dois

pegaram

seu

filho F
á
bio

e levaram

para

o

mercado, onde

roubaram

dinheiro

e
joias
;

QUE

enquanto

permaneceu

refém

destes

marginais

foi

agredido

com tapas no rosto, ficando

extremamente

humilhado

e envergonhado

pelo fato de estar

apanhando

diante

de seus

filhos; QUE

quando

comentou

com aquelas

pessoas

que havia

pol
í
cia na

cidade
,
ficaram os mesmos muito nervosos, talvez acreditavam que a cidade estivesse
desguarnecida,
fazendo

que um deles pegasse

o telefone

e ligasse

para o mercado

para informar

este

fato;

QUE

foi

roubado
u
m

ve
í
culo
d
a

fam
í
lia,
d
inheiro
,
joias
,
aparelho
d
e
celular; QUE esteve
na Delegacia

Regional

em Sinop, onde reconheceu

uma qua
d
rilha

presa como autora do roubo,

sendo que de
integrantes
desta quadrilha foram encontrados o
veículo
roubado, armas
muni
çõ
es.; [...]
(ID 102375484 – p. 2/3)

Corroborando as declara
çõ
es
reproduzida
s
no parágrafo anterior
, a testemunha Pedro Duarte de

Oliveira,
i
nvestigador

da Pol
í
cia
Judiciária
Civil, relatou que, depois dos fatos praticados

pelos

assaltantes

no
M
unic
í
pio de Uni
ã
o do Sul
-
MT, os policiais
daquela cidade

tentaram

persegui-los
,
mas n
ã
o obtivera
m ê
xito,
razão pela qual
houve a comunica
ção
do

ocorrido
para
as cidades vizinhas, desencadeando

uma investiga
çã
o no
M
unic
í
pio de

Sinop, onde

trabalha.

N
arrou
, outrossim, o agente estatal,
que recebeu

informa
çõe
s

de que havia
um
ve
í
culo no
B
airro

Alto da Gloria
, em Sinop,
que poderia ser
aquele
subtra
í
do

no
M
unic
í
pio de Uni
ã
o do

Sul
;
e, diante

disso,
encetou
dilig
ê
ncias
no
local

logrando

confirm
ar
que

se tratava

do ve
í
culo roubado
, razão pela qual
montou campana
para
aguard
ar
o retorno dos
ocupantes

da
casa
,
fazendo
a deten
çã
o

de cada

um que

chegava.

Declarou
, também,
a testemunha,
que um dos detidos contou quem eram os outros

participantes
d
o

crime,
e
ante

tais

informa
ções
,

levou a cabo

as buscas necessárias

para
a

deten
ção
dos

demais

envolvidos.

Por seu turno, o

corréu
Jefferson Castanho de Lima, ao s
e
r interrogado em

ju
í
zo,
afirmou que conhecia o apelante
do
M
unicípio
d
e
Sinop
e com ele se associou –
bem como aos
menores
Welson Ferreira de Aguiar e Fernando
Magdiel
da Silva

–
para praticar
em
o assalto

no
M
unic
í
pio de Uni
ã
o do Sul
; informando, outrossim,
que
o adolescente
Welson disse
a ele

que, na cidade de Uni
ã
o do Sul,

havia uma fam
ília
que tinha vendido

uma fazenda,

e que

j
á
tinha ido até l
á
para

verificar as info
rmações
.

Diante disto,
o recorrente
os incentivou

a
realizar
o assalto.

Jefferson Castanho asseriu, ainda,
que, ao chegarem

na
casa

para praticar o assalto

ele e

Fernando

esperaram

em frente ao local, enquanto

Rogério e Welson entraram

n
o imóvel
pela parte do
s
fundo
s
, e aguardaram

as
vítimas
chegare
m
.

Ap
ó
s Rogerio e Welson

terem

rendido

as v
í
timas,
aqueles
entraram

também
,

esclarecendo, todavia,
Jefferson Castanho,
que apenas

se encarregou
de
vasculhar

a casa

em

busca

de

dinheiro

e de

acompanha
r
Rogério

até
o s
upermercado

para

fazerem o
assalto
.

Em seguida,

levaram

o filho do

propriet
á
rio

do

supermercado

ao
estabelecimento
,
de

onde
subtraíram
R$ 600,00

(seiscentos

reais) e

algu
m
as

joias.

Além disso, Jefferson Castanho declarou
que foram at
é o
M
unic
í
pio de Uni
ã
o do Sul em duas

moto
cicletas
e, no momento em que voltaram, subtra
í
ram
o
ve
í
culo Fiat, modelo Strada, de

propriedade

da v
í
tima Dirceu, conduzindo-
o
em dire
ção
ao
M
unic
í
pio de Santa

Carmem
-MT
, leva
ndo
a
v
í
tima

F
á
bio

por

cerca

de
8km (oito quilômetros),
e após o
deixa
rem
na
rodovia e seguiram em fuga
.

Aliás, v
eja m -se estes excertos do interrogatório judicial
de Jefferson Castanho
:

[...]
Que conheceu o Rogério em Sinop e o Antônio conheceu no presídio; que

conhece o
Welson
e conhece o Fernando só de vista; Que não se associaram

para prática de crimes,
que no dia se juntaram para praticar esse crime

em União do Sul, que juntou Eu, Rogério,
Welson
e o Fernando
; Que o

Antônio eu não cheguei a conhecer, porque ele não estava com nós; Eu

conheço o
Welson
tem muitos anos, desde pequeno, eu conheci os demais

pelo
Welson
;
Que o
Welson
deu a ideia, o Rogério também sabia e tinha

levantado as informações
; daí foram até o distrito de União do Sul.
Que

os menores e Rogério estavam armados
; que o interrogando não estava

armado.
Que o Rogério deu coronhadas no filho do dono; Que no

mercado não pegaram R$6.000,00, que pegaram R$600,00 no mercado,

que o filho do dono abril o cofre e deu para nós;
Que foram para União

do Sul em duas motos: uma tornado e uma Twister; Que levaram a vítima

Fábio junto na Pick-Up Strada; Que estavam em 4 pessoas e realizaram o

roubo conforme narrado na denúncia, mas nega ter formado quadrilha e

ter corrompido os menores, porque não sabia que os meninos eram

menores;
Que a conversa era a existência de muito dinheiro decorrente da

venda de uma fazenda; que fizeram o roubo tudo de cara limpa, sem

máscara; que o Rogério e o
Welson
entraram e ficaram nos fundos da casa

para esperarem as vítimas, assim que eles pegaram as vítimas o

interrogando e o Fernando entraram e auxiliaram na contenção das
vítimas
[...]
Negritamos.

N
ão é demais acrescentar que apesar da tentativa do apelante em afastar
a conduta criminosa
imputado
à sua pessoa
, foi possível verificar a sua intenção em distorcer os fatos, pois o arcabouço probatório coligido
nestes
autos é suficiente para manter decreto condenatório, especialmente por ele ter sido encontrado
local em que
o veículo subtraído estava escondido.

Re
ssalte
,
ainda nesse diapasão,
que os adolescentes Welson e Fernando, ouvidos tão somente na fase inquisitiva, narraram a dinâmica do delito em questão com riqueza de detalhes, imputando a coautoria delitiva
a

Rogério (
aqui
apelante) e Jeferson
Castanho
(corréu).

Mas se isso não fosse suficiente, não se pode olvidar que as
vítimas
fizeram o
reconhecimento
fotográfico
do
apelante e seus comparsas
na
Delegacia de Polícia
.
E
,
nesse desiderato

Dirceu
Antonio

Hanauer
, Douglas
Hanauer
e Levi de Oliveira
reconheceram

Jeferson Castanho de Lima, Rogério Ximenes Jales e Fernando
Magdiel
da Silva
,
como sendo os assaltantes
, consoante se constata dos
termo
s
de reconhecimento de pessoa
exteriorizados no
ID
102375486
,
p. 1, 2 e 3, respectivamente
)
.

Como se sabe, o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

Aliás,
eis a

recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Como visto acima, os
termos de
reconhecimento
do apelante
não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
porque

o corréu Jeferson
Castanho
confessou a prática delitiva e apontou
o apelante
como sendo um dos autores
.

Diante disso, é imperativo concluir
que
Rogério
fo
i
condenado pelo cometimento d
o crime de ro
ubo em comento não só porque fo
i
reconhecido precariamente pela
s
vítima
s, mas
também
porque fo
i

encontrado
logo
depois

d
os fatos na companhia
d
os corréus
, na
posse de parte dos objetos subtraídos
,
incluindo
o
veículo
Fiat Strada
utilizado durante
a fuga do
assalto.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
, para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
d
o

apelante

efetuado
s
pela
s
vítima
s
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC
,
a
referida prova,

embora
sem atender as exigências legai
s
,
fo
i

confirmada pelos
demais
elementos de convicção

colhid
os
ao longo da persecução penal.

Daí porque, d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
não
há como ser acolhido o
pedido de absolvição
formulado
pelo apelante
,
porquanto
, tal como acima se demonstrou,
ficou
claro
que
Rogério
, juntamente com o
corréu
confesso

Jeferson
Castanho
e os adolescentes Welson e Fernando
, foram
o
s
autor
es
do roubo narrado na exordial acusat
ória.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Rogério Ximenes Jales
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022